Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-61.2020.8.11.0102
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000338-61.2020.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENILDO NIVALDO DA SILVA - CPF: 790.234.879-15 (RECORRENTE), CICERO AUGUSTO SANDRI - CPF: 886.927.280-04 (ADVOGADO), SIMONE FICAGNA - CPF: 009.047.489-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO APREENDIDO. FURTO NO PÁTIO DO DETRAN. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DANO MATERIAL.

PERDAS EMERGENTES COMPROVADAS.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. PERDA DO VEÍCULO EM DESUSO PELO PROPRIETÁRIO. SIMPLES
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Nos
casos
de
responsabilidade
civil
das
pessoas

jurídicas
de
direito

público
,
adota
-
se a

teoria
do
risco

administrativo
.
Tratando
-se de
recolhimento
de
v
eículos

em

pátio
,
pelo
Poder Público,
decorrente
de
eventuais

irregularidades
,
este se torna o depositário do bem e fica

responsável

por

sua

guarda
e
zelo
,
devendo

restituí
-lo
ao

proprietário

nas

mesmas

condições

em
que
recolhido

depois de regularizada a s ituação do bem
,
observando
-se as
depreciações

naturais

sofridas
.
Ocorrendo
o
furto
do
automóvel
no
pátio
do DETRAN,
fica

caracterizada

sua

conduta

ilícita
,
devendo
ser
responsabilizado
pela
perda
do
bem

2.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

d
anos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
Sendo
evidenciado
que
o

furto
do
veículo

automotor

ocorreu
no
pátio
do DETRAN/MT, é
devida

a

indenização

pelo

prejuízo
material
ocasionado

ao

prop
rietário
do
bem
,
assim

como

decorrente
da
cobrança

indevida
de
débitos

pelo

bem
que
já
se
havia

perdido
.

3. A simples
falha

na

prestação
de
serviços

não
é
suficiente
para
configurar

dano
moral.
A

indisponibilidade
do
veículo

furtado

não

caracteriza
o
dano
moral
em
face do
reclamante
,
isto

porque
o
bem

foi

apreendido

em
2015,
contudo
,
somente

em
2020 é que
buscou

regularizar
a
situação
do
automóvel
,
presumindo
-se
seu

desuso

pelo

proprietário
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advoca
tícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000338-61.2020.8.11.0102

Origem
:
VARA ÚNICA DE VERA

Recorrente
:
GENILDO NIVALDO DA SILVA

Recorrido
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

GENILDO NIVALDO DA SILV
A
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO / ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença

proferida
no ID148225650/PJe2.
Concluiu
que: a)
não

ficou

evidenciado
o
furto
do
veículo
do
reclamante
; b)
houve a ven da do bem a terceiro
, e
este

procedeu
com a
regularização
do
automóvel
e
consequente

retirada

deste
do
pátio
do DETRAN.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso
de
Apelação
no ID 148225653/PJe2.
Sustentou
que: a)
ainda

permanec
e

como

proprietário
do
veículo
; b)
não

realizou
a
venda
do
automóvel
; e c) a
retirada
do
pátio

ocorreu
de forma irregular.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
reclamação
.

As partes
reclamadas

apresentaram

contrarrazões
no ID 148225657/
PJe2 eID148225658/PJe2.

No ID 170514680/PJe2
foi

reconhecida

a

incompetência
do E. TJMT para
processar
e
julgar
o
presente

feito
,
sendo

os
autos
remetidos

a

esta

Turma

Recursal
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

r
ecursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Autarquia
Estadual
como

depositária
de
bem

apreendido
.

Inicialmente
, vale
dizer
que,
nos

casos
de
responsabilidade
civil das
pessoas

jurídicas
de
direito

público
,
deve
ser
observada
a
teoria
do
risco

administrativo
,
devidamente

estabelecido

pelo
§ 6º, do art.
37 da CR/88,
sendo

ainda

corroborado

pelo
art.
43 do CC/2002.

CR/88:

Art. 37. (...) § 6º - As
pessoas

jurídicas
de
direito

público
e as de
direito
privado
prestadoras
de
serviços

públicos

respond
erão

pelos

danos
que
seus

agentes
,
nessa

qualidade
,
causarem
a
terceiros
,
assegurado
o
direito
de
regresso
contra o
responsável

nos

casos
de
dolo

ou
culpa.

CC/2002:

Art. 43. As
pessoas

jurídicas
de
direito

público

interno

são

civilmente

responsáveis

por

at
os
dos
seus

agentes
que
nessa

qualidade

causem

danos
a
terceiros
,
ressalvado

direito

regressivo
contra
os

causadores
do
dano
, se
houver
,
por

parte

destes
,
culpa

ou

dolo
.

Em se
tratando
de
apreensão
e
recolhimento
de
veículos

em

pátio

pelo
Poder Público
dec
orrente
de
eventuais

irregularidades
,
seja
qual for o
motivo
,
este se torna o depositário do automóvel e fica

responsável
pela
guarda
e
zelo
do
bem
, a
fim
de que
seja

restituído

ao

proprietário

nas

mesmas

condições

em
que
recolhido
,
devendo

assim

proceder

quando

devidamente

regularizada
a
situação
do
bem
,
observando
-se as
depreciações

naturais

sofridas
.

Ainda
,
ocorrendo

eventuais

avarias

ou

perecimento
do
veículo

recolhido

em

pátio
,
bem

ainda
eventual
hipótese
de
furto

decorrente
da
ação

ou

omissão
do
Ente
Público,
este

comete

ato

ilícito
e
deve
ser
responsabilizado

por

sua

conduta
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MOTOCICLETA APREENDIDA – FURTO EM PÁTIO CONTRATADO PELO DETRAN – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DA
NO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.O DETRAN e o Estado de Mato Grosso
respondem

pelos

danos

decorrentes do furto de veículos que estão sob sua

guarda
,
nos

termos
do art.
37, § 6° da CF. (...)
Recursos

conhecidos
e
parcialm
ente

providos
.
(N.U 1007461-23.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
05/09/2022,
Publicado
no DJE 06/09/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VEÍCULO
APREENDIDO - FURTO NO PÁTIO DO DETRAN - DANO MATERIAL - DEVIDO – INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Revela
-se
inadmissível
que
o
particular
sofra
com a
perda
de um
patrimônio
que
estava

em

poder
do Estado, e
nessas

c
ondições

foi

furtado
,
ainda
que o
bem

estivesse

legalmente

apreendido

em

razão
da
atuação

estatal
. 2. Desse modo,
devidamente

comprovado
o
dano

sofrido

pelo

autor
,
a

omissão

culposa
da
Administração
, e o
nexo
de
causalidade
entre um e outro,
resta

evidenci ado o dever de indenizar da autarquia

recorrente
,
devendo
ser
mantida

a

indenização

por

danos

materiais

imposta

na

sentença
. (...) 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.(N.U 1005072-13.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recurs
al

Única
,
Julgado

em
17/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022)

No
caso
dos autos,
restou

incontroverso
que
o

veículo
de
propriedade
da
parte

reclamante

foi

recolhido
e
depositado
no
pátio
do DETRAN/MT,
cabendo

a

este
,
portanto
,
proceder
com a
guarda
e o
zel
o
do
bem
para que,
após
a
devida

regularização
do
bem
,
este

pudesse
ser
restituído

ao

respectivo

dono
.

Ocorre
que,
conforme
se
denota
dos autos, o
veículo
do
reclamante

foi

apreendido

em
11/11/2015, no
entanto
,
foi

retirado
de forma irregular do
pátio
do D
ETRAN,
havendo
, inclusive,
impedimento

administrativo

colocado

sobre
o
bem

quando
da
constatação
pela
autarquia
, o qual
foi

incluído

em
18/12/2015:

Importa

destacar
que,
não
obstante o
argumento
pela
parte

recorrida
de que
referido

bem

havia

sido

vendido
e
foi

retirado

pelo
novo
proprietário
,
tal

hipótese

não

prospera
,
mormente

porque
,
conforme
se
denota
do
extrato
do
automóvel

emitido
no
próprio
site do DETRAN/MT, o
aludido

bem
,
além
de
ter

sido
"
retirado

irregularmente
" do
pátio
,
ainda

consta

em

nome
da

parte

reclamante
,
não

deixando

dúvidas

quanto à irregularidade da retirada do veículo que estava
sob a
guarda

deste

reclamado
.

Ademais
,
não
se
pode

exigir

prova
da
parte

reclamante
no
sentido
de que
não

realizou
a
venda
do
bem
a
terceiro
,
porquanto
se
trata
de
prova

impossível

àquele
.
Portanto
, o
ônus
de
demonstrar
que, de
fato
,
houve
a
correta

compra
e
venda
do
veículo
e regular
retirada
dele do
pátio

permanece
com a
parte

reclamada
, a qual, no
entanto
,
não

satisfez

seu

encargo

probatório
.

Dessa forma,
ante
ao
conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, presume-se que o
bem

estava
sob a
guarda
da
parte

reclamada
DETRAN e
esta
, no
entanto
,
não

zelou

pelo

veículo

apreendido
,
caracterizando

sua

conduta

ilícita
.

Dano material.

O
dano
material
constit
ui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, para o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

dano
s

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Ainda
,
sendo

evidenciado
o
furto
de
veículo

enquanto

estava

recolhido
no
pátio
do DETRAN, sob a
guarda

deste
, é
devida

a

indenização
material
ao

respectivo

proprietário
,
utilizando
-se
como

parâmetro
o valor do
bem
no
mercado de
compra
e
venda
à
época
do
furto
, o qual
pode
ser
aferido

através
da
Tabela
FIPE,
esta

utilizada
para
aferir
o valor
mercadológico
d
e
veículos
:

A
propósito
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN – BOLETIM DE OCORRÊNCIA FIRMADO PELO PRÓPRIO SERVIDOR DO ENTE ESTATAL RELATANDO O OCORRIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – R
ESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIGURADA – DANO MORAL-AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO APTA A GERAR O DEVER DE INDENIZAR – AFASTAMENTO - DANO MATERIAL FIXADO DE ACORDO COM O VALOR DE MERCADO DO BEM À ÉPOCA DO FURTO TOMANDO POR BASE A TABELA FIPE - MANUT
ENÇÃO – RECURSO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
Comprovado
o
furto
do
veículo

automotor
no
pátio
do DETRAN/MT é
devida

a

indenização

pelo

prejuízo
material
ocasionado

ao

proprietário
do
bem
. (...) O
valor
do

dano
material
deve

ter

como

parâmetro
o valor do
bem
no mercado de
compra
e
venda

na

época
do
furto
.
A
Tabela

FiPE
é largamente
utilizada
para
estabelecer

indenizações

quando
se
trata
de
danos

envolvendo

veículos
,
inexistindo

qualquer

ilegalidade
.

Prejudicado o pedido de análise de majoração dos danos

morais
ante o
afastamento
da
condenação
. (N.U 0001100-45.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julga
do

em
29/09/2020,
Publicado
no DJE 18/06/2021)

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
do
furto
de
seu

veículo
, no valor de R$ 14.000,00,
assim

como

danos

emergentes

decorrentes
da
cobrança

indevida
dos
débitos

sobre
o
veículo
, no
importe
de R$ 3.155,31.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
o

dano
material
em

relação

ao

veículo
se
encontra

devidamente

comprovado
,
contudo
,
este
se
mostra
no valor de R$ 6.540,00,
conforme

aferido
pela
Tabela
FIPE
abaixo
:

Além

disso
,
restou

evidenciado

nos
autos que,
mesmo

estando
o
veículo

apreendido
e com o
furto

já

ocorrido
,
a

autarquia

estadual

procedeu
com
cobranças
de
débitos

decorrent
es
do
bem
,
contudo
,
estas

ocorreram
de forma
indevida
,
porquanto
o
automóvel

já

havia

sido

perdido

estando
sob a
guarda
da
referida

reclamada
.

Dessa forma, a
parte

reclamante

faz
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

na

modalidade
de
danos

emergentes

ref
erente

aos

débitos

cobrados
e
adimplidos

indevidamente
,
na

quantia
de R$ 3.155,31.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
s
e
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Assim se
posiciona
o STJ:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos

e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequ
ada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

sub
jetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
r
evelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...) (
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

In
casu
, n
ota-se que a
falha
dos
se
rviços

prestados
pela
autarquia

reclamada
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, visto que
agride
o
direito
a
personalidade

sem

profundidade
, pois
não

tem
o
condão
de
denegrir

a

imagem
da
parte

reclamante
e
nem
de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Vale
desta
car
,
ainda
, que
a

indisponibilidade
do
veículo

em
nada soma para fins de
aferição
do
dano
moral,
mormente

ao

considerar
que o
bem

foi

apreendido

em
2015,
contudo
,
somente

em
2020 é que a
parte

reclamante

buscou

regularizar
a
situação
do
automóvel
.

Portant
o
,
não

sendo

evidenciada

qualquer

espécie
de
agressão

ou

dano

extrapatrimonial
pela
parte

recorrente
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação

tão

somente
para
condenar
a
parte

requerida
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO a
pagar
à
parte

requerente
,
a
título
de
danos

materiais
,
as
quantias
de R$ 6.540,00 (seis mil
q
uinhentos
e
quarenta
reais),
referente

ao

veículo

furtado
, e R$ 3.155,31 (
três
mil cento e
cinquenta
e
cinco
reais e
trinta
e um centavos),
referente

às

cobranças

indevidas

ocorridas

depois
de
ocorrida
a
perda
do
bem
, ambas
corrigidas

monetariamente

pelo
I
PCA-e,
pro rata,

a
partir
do
efetivo

prejuízo
(data da
inclusão
do
furto
do
veículo
-
18/12/2015 -
e do
pagamento
dos
débitos
e
taxas

sobre
o
bem
), e
juros
da mora
correspondente
à
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
,
a
partir
da
citação

válida
,
p
or

envolver

condenação
a
partir
de 30/06/2009 de
natureza

administrativa

em

geral
(STF
Repercussão
Geral.
Tema
810.

RE 870947 e STJ.

Tema
905.

Recurso

Repetitivo
.
REsp
n. 1.495.146/MG).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
r
ecurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023